Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – O art. 922 do CPC estabelece que convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
2 - A sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ao entendimento de perda superveniente do interesse de agir e falta de pressuposto processual específico, negando o pedido de suspensão da execução na qual o credor confere prazo ao devedor para o cumprimento, em parcelas, de acordo extrajudicial firmado entre eles, viola o disposto no art. 922, caput, do CPC, a exigir sua cassação, devolvendo-se os autos ao juízo de origem par ao necessário sobrestamento de sua tramitação.
3 - Dado provimento ao recurso. Sentença cassada.